Tribunal: STF
Processo: Rcl 40721
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB).
    Alega, em apertada síntese, que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado dispositivo, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados por lei.
    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 e 611.503, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    A decisão apontada como reclamada, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 20, pp 17-21)):
    “Dessa forma, o Plenário da Suprema Corte concluiu que deve ser integralmente respeitado o art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), que autoriza a terceirização irrestrita das atividades das empresas de telecomunicação, ainda que sejam inerentes (essenciais ou finalísticas), acessórias ou complementares ao serviço.
    Com a ressalva de meu posicionamento, seguindo tal entendimento vinculante do STF, não pode ser considerada ilícita a terceirização de atividade-fim ou essencial das empresas de telecomunicações.
    Ocorre que, sem prejuízo da decisão vinculante do STF e da validade da terceirização, em determinadas situações, persiste a possibilidade do reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora dos serviços.
    Para a caracterização do liame empregatício, previsto no art. 3º da CLT, deverão estar presentes todos os seus requisitos fáticos e jurídicos, quais sejam: habitualidade, subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade.
    Enquanto contrato-realidade, deve ser declarada a típica relação de emprego prevista na legislação trabalhista quando na situação fática ficar comprovada a subordinação jurídica direta do empregado terceirizado à tomadora, atraindo a incidência do art. 3º da CLT. 
    […]
    A decisão proferida pelo STF no ARE 791.932/DF, na ADPF 324 e no RE 958.252/MG, determinou a aplicação do art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997 pelos órgãos fracionários do Tribunal e reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim.
    Todavia, a licitude e a validade da terceirização dos serviços não impedem que, no caso concreto, seja verificada a existência do vínculo empregatício, com os seus requisitos, e a posição clássica trabalhista de empregadora da contratante.
    O STF, ao prestigiar os princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica na terceirização, não derrogou as normas específicas e inerentes ao Direito do Trabalho.
    Até o presente momento, a relação jurídica de emprego continua a ser prevista e caracterizada nos moldes do art. 3º da CLT. 
    Na verdade, em atendimento à cláusula de reserva de plenário, os órgãos colegiados fracionários dos Tribunais não podem deixar de aplicar a textualidade do citado art. 3º da CLT. Nos termos do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, somente com a declaração formal de inconstitucionalidade do art. 3º da CLT, pela maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do órgão especial, seria possível deixar de reconhecer o vínculo de emprego mesmo diante da presença dos seus pressupostos legais, especialmente a subordinação jurídica.
    De igual forma, os juízes de primeiro grau devem textualmente declarar inconstitucional o art. 3º da CLT para não decretar o vínculo empregatício quando verificados os seus requisitos normativos no caso concreto.
    Além disso, constata-se que o STF não se debruçou especificamente sobre a possibilidade de reconhecimento do liame empregatício quando preenchidos os seus requisitos, especialmente a subordinação direta. 
    Em realidade, o próprio voto vencedor, em determinada passagem, afirma que o uso abusivo (desvirtuado) da terceirização deve ser rechaçado e cogitou a possibilidade de ilícita intermediação de mão de obra.
    Na presente situação, o Tribunal Regional, ao decidir o litígio, empreendeu análise do acervo probatório para a formação de seu convencimento – mormente a prova documental e oral - e concluiu que o autor estava direta e pessoalmente subordinado aos empregados da empresa tomadora dos serviços. 
    […]
    É certo que os Tribunais Regionais são soberanos na avaliação do conjunto fático-probatório.
    Os recursos de natureza extraordinária não podem constituir sucedâneo para o revolvimento do arcabouço probante. Ao Tribunal Superior do Trabalho, Corte revisora, cabe somente a apreciação das questões de direito.
    Ultrapassar e infirmar essa conclusão alcançada no acórdão impugnado – existência de subordinação jurídica direta e individual do reclamante - demandaria o reexame dos fatos e das provas presentes nos autos, o que é descabido na estreita via extraordinária.
    Incide a Súmula nº 126 do TST.
    Partindo dessa situação fática, ainda que a terceirização em geral seja lícita, deve ser mantido o vínculo empregatício do reclamante diretamente com a primeira reclamada, pois comprovada nos autos a subordinação direta.
    Ressalte-se que, na forma do art. 489, § 1º, VI, do CPC/2015, toda decisão judicial que afastar a aplicação de súmula ou de precedente deve expor fundamentadamente os motivos da distinção entre o caso em exame e a tese jurídica estabelecida no enunciado.
    Em princípio, a orientação persuasiva ou vinculante estabelecida na súmula ou no precedente deve ser obedecida pelo próprio Tribunal e pelas instâncias inferiores.
    Contudo, a intenção inscrita nos enunciados de súmulas conjugada com o aspecto da heterogeneidade e variabilidade das relações sociais não deve ser, a exemplo das normas jurídicas, estagnada, visto que a revelação dos seus conteúdos e dos seus alcances acompanha as alterações fáticas e axiológicas das situações a que se aplicam.
    A segurança da correta aplicação da súmula redunda da rigorosa comparação das circunstâncias que ensejaram o enunciado, assegurando-se a absoluta identidade de situações a justificar a incidência da mesma interpretação.
    Assim, a metodologia da distinguibilidade exsurge da própria atuação do magistrado quanto à negativa de aplicação de súmula, pelo processo minucioso da comparação entre os precedentes daquela e da situação em estudo, quando alguma circunstância fundamental que caracterize este último como um caso diverso do anterior.
    Estabelecido o distinguishing entre o precedente e o caso concreto, o julgador pode deixar de aplicar a súmula ou o precedente vinculante, como na presente situação.
    Por conseguinte, a decisão vinculante do STF que reconheceu a licitude e possibilidade de terceirização de qualquer atividade da empresa de telecomunicações não alcança o reclamante, tendo em vista a sua específica condição de empregado verificada no mundo dos fatos e com base no art. 3º da CLT.
    A questão já foi apreciada pela 7ª Turma do TST: RR-18800-07.2005.5.17.0001, 7ª Turma, Rel. Min. Vieira de Mello Filho, DEJT de 3/5/2019.
    Mantido o vínculo empregatício, imperiosa a aplicação das normas coletivas da primeira reclamada, sendo devidas as parcelas correlatas.
    Por conseguinte, não merecem conhecimento os recursos de revista das reclamadas neste ponto.” 
    O Tribunal reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. 
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
    Houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador. Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego. E não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da Reclamação.
    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, cassada a liminar anteriormente proferida.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente